Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. POSTULAÇÃO INADEQUADAMENTE FORMULADA EM CONTRAMINUTA. PRETENSÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERESSE NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE ALUGUEL. MULTA CONTRATUAL. VALOR REDUZIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. CÁLCULOS DIVERGENTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA METODOLOGIA ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TRANSGRESSÃO AO ART. 80 DO CPC NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inadmissível acolher pedido de gratuidade judiciária formulado em contrarrazões, seja porque precipuamente voltado esse instrumento processual a impugnar as razões recursais, seja porque não está o agravado sujeito ao pagamento de preparo, seja porque já concedido tal benefício pelo Juízo a quo ao autor/recorrido.
2. Não atendendo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial à metodologia estabelecida no título judicial em execução, deve ser reformada a decisão que homologou conta confeccionada sem atenção à coisa julgada (art. 502, CPC). 2.1. O acórdão que constitui o título em execução reduziu a multa contratual de 3 meses do valor do aluguel, estabelecida no contrato de locação, proporcionalmente ao período de descumprimento do contrato, ex vi do art. 4o da Lei de Locações e art. 413 do Código Civil. 2.2. Logo, prevendo o contrato de 12 meses multa de 3 meses de aluguel, este estabelecido em R$ 1.000,00 (3 x R$ 1.000,00), e tendo havido redução para 2 meses e 16 dias, tem-se que a penalidade pecuniária deve ter seu valor calculado segundo o parâmetro fixado em sede recursal.
3. Litigância de má-fé. 3.1. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 3.2. Não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.